Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por DANIEL GOMES DE CASTRO contra a r. sentença de ID 67085148, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou a prescrição da ação de cobrança ajuizada pelo apelante, com fundamento na data base da aposentadoria do autor (07/12/1995), e resolveu o feito com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso II c/c o artigo 332, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Nas razões de seu recurso (ID 67085150), o apelante argumenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve corresponder à data em que o autor teve ciência inequívoca dos fatos, isto é, quando lhe foram entregues o extrato e as microfilmagens da sua conta PASEP, fato ocorrido em 27/06/2024. Sustenta que, sem acesso ao extrato das movimentações da conta individualizada, o titular não pode ter ciência inequívoca do fato ilícito, tampouco da extensão dos danos. Diante disso, afirma que, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.150, o termo inicial da prescrição é a data em que a instituição financeira fornece o extrato da conta individualizada ao seu titular. Ao final, postula o provimento do recurso para cassar a r. sentença, a fim de afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado adequado prosseguimento ao feito. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo em dobro, haja vista que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, tampouco efetuou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso (ID 67335807). Em resposta, o apelante apresentou o documento presente no ID 67592156. É o relatório. Decido. A despeito da petição e do documento apresentados pelo recorrente (IDs 67592153 e 67592156), observo que este não comprovou adequadamente o pagamento do preparo recursal. Com a implantação do sistema pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo pagcustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, transcorridas mais de 48 horas do alegado pagamento do preparo, consoante se extrai do comprovante de ID 67592156, não fora gerada a guia automática que permite aferir a regularidade do preparo recursal, bem como, em consulta ao sistema pagcustas, foi possível verificar que não consta o pagamento da guia, consoante se observa da imagem abaixo: Por conseguinte, o comprovante colacionado, pelas razões acima expostas, não se mostra útil para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo em dobro. Dessa forma, não obstante o apelante tenha sido intimado, ele não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, que dispõe que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem.